Tribunal: TJBA
Processo: 8002645-60.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002645-60.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO MELO MOREIRA

Advogado(s)
:
MAGDA DE CASSIA SANTOS CAMPOS

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

Advogado(s)
:
LEANDRO CESAR DE JORGE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CONTRATO POSTERIOR À LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de rescisão contratual, restituição de valores e indenização por danos morais formulados em face de administradora de consórcio, determinando a devolução das parcelas apenas ao final do grupo. O autor sustenta ter sido induzido a erro por promessa de contemplação em prazo certo, postulando a anulação do contrato, restituição imediata dos valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na modalidade dolo apto a anular o contrato de consórcio; (ii) estabelecer se a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer de forma imediata ou apenas ao término do grupo, à luz da Lei nº 11.795/2008; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, mas a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado.

4. O conjunto probatório demonstra que o consorciado tinha ciência das cláusulas contratuais, inclusive quanto à inexistência de garantia de contemplação imediata, conforme contrato assinado e gravação de atendimento pós-venda.
5. A alegação de promessa de contemplação em prazo certo não é comprovada, inexistindo prova do alegado dolo do preposto da administradora.

6. O ônus da prova do fato constitutivo incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo desincumbido no caso concreto.

7. A inexistência de vício de consentimento afasta a anulação do contrato e, por consequência, a restituição com fundamento em nulidade.

8. A desistência voluntária do consorciado assegura o direito à restituição das parcelas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito da administradora.
9. Em contratos celebrados após a vigência da Lei nº 11.795/2008, não se aplica o entendimento do REsp nº 1.119.300/RS, restrito a contratos anteriores.
10. O prazo contratual excessivamente longo (120 meses) e a ausência de prejuízo ao grupo consorcial justificam a restituição imediata das parcelas pagas, em observância aos princípios da razoabilidade e da função social do contrato.

11. A correção monetária deve incidir desde cada desembolso, nos termos da Súmula nº 35 do STJ.

12. A ausência de ato ilícito, dano e nexo causal afasta a configuração de responsabilidade civil e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3º; CC, art. 145; Lei nº 11.795/2008, art. 22.

j
urisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.12.2012; STJ, Súmula nº 35.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

8002645-60.2022.8.05.0199
, em que figura como Apelante
ROGÉRIO MELO MOREIRA
e,
apelado,
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07